Tribunal: STF
Processo: MS 39929
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal proferido nos autos da Reclamação n. 63961/SP, da relatoria do Ministro Nunes Marques.



    O impetrante insurge-se contra o julgado, que, em síntese, cassou decisão proferida pela Justiça no Trabalho em reclamação trabalhista, cuja cronologia vem descrita na inicial:



    Ronaldo José Ferreira ajuizou reclamação trabalhista (doc. 01) contra CDA Companhia Distribuidora de Alumínio S.A. e outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Essa ação tramitou perante a 3ª Vara do Trabalho de Diadema/SP. 



    O reclamante, ora impetrante, exercia a função de vendedor interno e, também, comissionista puro. Em síntese alegou ter sido contratado sem registro em 03/04/2002, e imotivadamente despedido em 01/08/2013. 



    Após regular instrução processual, a magistrada em primeiro grau reconheceu a existência de vínculo empregatício (artigo 3º da CLT) entre as partes no período acima citado, bem assim a dispensa imotivada em 01/08/2013. 



    Não restou demonstrada a existência de contrato de natureza civil entre as partes. O impetrante se subordinava diretamente a empresa então reclamada. Não ficou, ademais, comprovada a existência de parceria entre empregado e empregador(a). 



    Reconheceu-se, ainda, a existência de verbas rescisórias, anotações na carteira de trabalho do empregado, sob pena de multa diária. Ademais foi o empregador condenado a pagar verbas várias tais como contribuições ao FGTS, Contribuição Previdenciária, e Imposto de Renda, tudo com juros e correção monetária (doc. 02). 



    Com recurso ordinário de ambas as partes, subiram os autos ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que por intermédio de sua 11ª Turma, no mérito, deu provimento parcial ao recurso das reclamadas para declarar a prescrição quinquenal do FGTS, excluir da condenação a multa do artigo 477 da CLT e determinar que a remuneração média de comissões fosse apurada em liquidação de sentença, com base nos documentos juntados pelo reclamante. 



    Deu-se ainda provimento parcial ao recurso do impetrante para acrescer à condenação, 10 dias de férias por ano e a dobra e outras verbas dela decorrentes, mantendo-se no mais a sentença de primeiro grau (doc. 03). 



    Opostos embargos de declaração, houve acolhimento deste recurso para sanar a omissão e a contradição apontadas e excluir da condenação a indenização prevista no artigo 467 da CLT (doc. 04). 



    Em virtude disso, as partes interpuseram Recurso de Revista contra o acórdão regional, sendo que o Recurso de Revista do ora impetrante recebeu parcial admissão pela Presidência daquele Tribunal Regional de Trabalho, enquanto os Recursos de Revista das empresas tiveram processamento denegado (doc. 05). 



    Agravos de Instrumentos manejados para destrancamento dessas denegações, o E. Tribunal Superior do Trabalho os apreciou para manter as denegações, tanto a que se referiu à insurgência das empresas, como do reclamante, ora impetrante, na parte que foi inadmitido seu Recurso de Revista (doc. 06). 



    Nesta mesma decisão (doc. 06), oportunamente o E. Tribunal Superior do Trabalho, apreciou a parte admitida do Recurso de Revista do impetrante e, no mérito, deu-lhe provimento para condenar as empresas ao pagamento da multa do art. 477, § 8º da CLT e manter a denegação da incidência da multa do art. 467 da legislação trabalhista. (doc. 1, p. 5-7)



    Narra que, após todo o trâmite do feito na Justiça do Trabalho, a empresa CBA propôs a Reclamação n. 63.961, por suposto descumprimento dos paradigmas fixados no julgamento das ADCs n. 48 e n. 66, da ADPF n. 324 e das ADIs n. 3961 e n. 5625.



    Afirma que o Relator, Ministro Nunes Marques, em decisão monocrática, dispensou a requisição de informações ao órgão reclamado e ao Ministério Público e, sem conferir direito a contraditório ao impetrante, julgou procedente o pedido formulado na reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando, ainda, que outra fosse proferida, em conformidade com o decidido na ADPF n. 324.



    No mérito, alega que houve violação ao devido processo legal, em razão da ausência de citação prévia para apresentar contestação e de oitiva do Ministério Público. Além disso, sustenta haver ilegalidades relativas à questão de fundo, afirmando inexistir terceirização no caso dos autos ou afronta às decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria.



    Requer, ao fim:



    (i) Seja conhecido e processado o presente Mandado de Segurança, deferindo-se a tutela pleiteada em caráter liminar ou, alternativamente, após a apreciação e julgamento, pela C. Segunda Turma, dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão do Agravo Regimental, para suspender a eficácia da decisão colegiada proferida pela C. Segunda Turma deste E. Supremo Tribunal Federal até que o Plenário se pronuncie sobre o mérito deste Mandado de Segurança;



    (...)



    (vi) No mérito, seja concedida a segurança pleiteada, restabelecendo a legalidade do procedimento e a justiça da própria decisão inquinada, cassando-se o acórdão da C. Segunda Turma deste E. Supremo Tribunal Federal e restabelecendo a decisão proferida no âmbito da Justiça do Trabalho que, como demonstrado acima, em nada conflita com a decisão proferida nos precedentes deste E. Tribunal invocados tanto na Reclamação, como no acórdão impugnado. (doc. 1, p. 23-24)



    É o relatório. Decido.



    Como relatado, o impetrante impugna, neste writ, acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da Reclamação n. 63961/SP.  



    Consoante dispõe o art. 102, I, d), da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança contra “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.  



    A interpretação conferida ao dispositivo constitucional por esta Suprema Corte, em reiterados julgados, é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, devidamente comprovadas. 



    Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados, incluindo da minha relatoria:  



    EMENTA: Direito processual civil. Mandado de Segurança. Acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Agravo interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra acórdão da Segunda Turma do STF nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Mandado de Segurança 36.558. 2. A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes. 3. O acórdão impugnado não se mostra teratológico, tendo o órgão colegiado fundamentado adequadamente as conclusões alcançadas. 4. Recurso que se nega seguimento. (MS 37223 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/3/2021; grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO: SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37521 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25/1/2021; grifei) 



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 8/7/2020; grifei)



    No presente caso, todavia, não há demonstração de hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso, que possam viabilizar a impetração de mandado de segurança. 



    As alegações deduzidas na inicial deste writ foram suscitadas no agravo regimental interposto pelo impetrante e a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou as teses, indicando inclusive julgados desta Suprema Corte. Há diversos outros no mesmo sentido, o que afasta, de plano, qualquer teratologia, como pretende sustentar o impetrante (Rcl 66562 AgR, Primeira Turma, DJe 24/5/2024; Rcl 62544 AgR, Primeira Turma, DJe13/5/2024, ambos da minha relatoria).



    Não cabe neste remédio constitucional rever tais fundamentos, que não revelam qualquer teratologia. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, nem serve para desconstituir julgado por mero inconformismo do impetrante com o resultado de julgamento em que teve a oportunidade de suscitar as mesmas teses ora reiteradas.



    Posto isso, tendo em vista os diversos julgados do Supremo Tribunal Federal a respeito do cabimento de mandado de segurança contra atos jurisdicionais, bem como a inexistência de teratologia no ato impugnado, nego seguimento ao presente writ, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator